Tribunal: STF
Processo: RE 111793
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
COM O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA FOI POSSIVEL, PERANTE
ESTA CORTE, COMPROVAR O EQUIVOCO DO RECORRENTE QUE, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS
REFERIA-SE A CONVERSAO DE DEBITOS FISCAIS EM ORTN, NÃO IMPUGNOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.